Tribunal: TJDFT
Processo: 0717300-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE CLÁUSULA ABUSIVA. ATENDIMENTO DOMICILIAR “HOME CARE”. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação, por si só, não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Conforme a Súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
3. Aplicável no caso concreto o disposto no artigo 51, IV, do CDC. É nula cláusula contratual que estabeleça obrigações abusivas e coloque o consumidor em desvantagem exagerada.
4. No caso concreto, o reconhecimento de nulidade da cláusula que exclui atendimento domiciliar (“home care”) da cobertura do plano decorre logicamente do pedido de cobertura com fundamento na violação da legislação consumerista e da abusividade e ilegalidade da negativa de atendimento. Preliminar de sentença extra petita rejeitada.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, embora o contrato de plano de saúde possa limitar as doenças abrangidas, não pode restringir os procedimentos e técnicas necessárias ao tratamento das enfermidades cobertas, revelando-se abusiva a cláusula que exclua sua prestação, por colocar o paciente em situação de extrema desvantagem e por violar a boa-fé e a equidade do contrato.
6. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar/atendimento “home care” como alternativa à internação hospitalar.
7. In casu, o relatório médico atesta gravidade do quadro clínico da autora e a necessidade de assistência multidisciplinar em regime de internação domiciliar, com vistas a garantir a adequada prestação do serviço de saúde e a preservar sua dignidade.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.